Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Apelação cível - Servidor Público - Sanção disciplinar - Demissão - LC-DF 840/11, art. 194, I, b. LIA 11, I - Sócio de empresa contratada pelo DF – Ausência de discricionariedade no ato disciplinar, o que permite o amplo controle judicial - Inexistência de cerceamento de defesa – Ausência de prova de conduta dolosa – Superveniência de lei favorável ao servidor, qual seja, a 14.230/21 que revogou o citado art. 11, I. Retroatividade admitida - Nulidade da decisão administrativa - Reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos remuneratórios a serem definidos em liquidação de sentença.